Tribunal: TJMT
Processo: 1002546-32.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002546-32.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE ALMEIDA SALVADOR ROSA - CPF: 416.010.411-87 (APELADO), JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - CPF: 004.476.141-42 (ADVOGADO), JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN - CPF: 046.525.431-40 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), Valdinei Marquezam (ASSISTENTE), Rosely Gomes Vieira (ASSISTENTE), Adelino Ferreira da Silva (ASSISTENTE), Erica Clarisse Lindenmayr Peters (ASSISTENTE), Magna Suely Villas Boas (ASSISTENTE), Arnaldo Amorim de Franco (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO COM PEDIDO DE DANO MATERIAL E DE PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA REQUERIDA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM RESULTADO MORTE DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO – APELO DESPROVIDO À UNANIMIDADE – OPOSIÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DA EMBARGADA EM APLICAR MULTA POR INTENÇÃO PROTELATÓRIA – NÃO CONSTATADA CONDUTA PROTELATÓRIA – PEDIDO REJEITADO –
RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Deve ser afastado o pedido de multa por conduta protelatória quando não constatada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 100254632.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

EMBARGADO:

MARIA LUCIA DE ALMEIDA SALVADOR ROSA

1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
: opostos por
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

Ação:
Ação de Indenização decorrente de Ato Ilícito com Pedido de Dano Material e de Pensão Vitalícia por Morte.

Acórdão:
Recurso de Apelação interposto pelo Embargante
(UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.)
que, à unanimidade, desproveu do Apelo para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento das seguintes verbas:

a) danos morais, que fixou em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);

b) despesas com funeral, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); e

c) pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente à data do dano até a data em que a vítima completaria 77 (setenta e sete) anos, com as decorrentes alterações/correções, com o pagamento das parcelas vencidas em única parcela e, as demais, todos os meses, com a opção de constituição de capital pela requerida (CPC, art. 533, § 1o) para tal finalidade ou, ainda, incluir a autora na folha de pagamento (CPC, art. 533, § 2o). Ficou, por consequência, mantida a tutela Id. 8291013. (sentença Id. 187760927).

Embargos de Declaração:
A Embargante aponta omissão no Acórdão objurgado; argumenta que o Colegiado não se atentou a todos os pontos destacados pela autora, o que, segundo alega, poderia infirmar no resultado do Acórdão vergastado.

A Recorrente pretende o revolvimento de todos os fatos e provas carreados aos autos.

Amparada nessas assertivas, pleiteia efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado, a fim de que sejam apreciadas
“as questões relevantes não consideradas na r. decisão embargada, atribuindo-se caráter infringente aos aclaratórios.”

Contrarrazões aos Aclaratórios apresentas ao ID. 212991689. A Embargada rechaça as razões dos Embargos e, ao final, pede a condenação da Recorrente em multa por litigância de má-fé por conduta protelatória, na forma do art. 1.026, § 6o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos opostos ao argumento de que as questões relevantes apontadas pela autora no Apelo interposto, não foram consideradas pelo Colegiado.

A Recorrente pretende o revolvimento da matéria fática e de direito, alegando omissão quanto aos elementos de prova por ela apresentados.

Verifica-se que, no ponto, há inovação recursal, porquanto não há indicativo que a matéria foi arguida e apreciada pelo Relator.

Ao contrário do que alega a parte autora, é certo que todo o conteúdo fático-jurídico foi levado em consideração para a prolação do Acórdão objurgado. Ficou muito claro na decisão invectivada que
“[...] as provas documentais demonstram a evidente culpa do motorista pelo acidente, em razão da desatenção ao realizar a manobra para conversão.”

Da análise da farta documentação coligida, mais especificamente da perícia técnica feita após o sinistro, conclui-se que o acidente ocorreu por culpa do motorista da empresa requerida, veja-se:

“Assim, em face do exposto, baseados nos vestígios materiais encontrados no local do acidente e cálculos físico-matemáticos, concluímos que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação do condutor do veículo atropelador, nas circunstâncias mencionadas.” (sic)

Consta, ainda, do laudo técnico emitido pela
expert
nomeada pelo Juízo a seguinte conclusão:

“...o pedestre estava fazendo o cruzamento desta via da esquerda para a direita, passando a frente do ônibus, o seu condutor deve ter esperado o pedestre passar pela frente do Ônibus e prosseguiu na conversão a esquerda sem esperar o pedestre concluir a travessia da via. O condutor não percebeu que o giro do veículo (longo) para a direita provocou o impacto da lateral direita do ônibus nas costas do pedestre (atropelamento), fazendo o mesmo ser projetado para frente caindo sobre o asfalto. O condutor percebeu, ou foi alertado, e parou rapidamente o veículo (estava em baixa velocidade), estando o veículo no ponto de repouso ainda não alinhado ao eixo da via (quase terminando de fazer a conversão). O pedestre foi arrastado sobre o asfalto causando os ferimentos descritos.” (sic, Id. 6047213, pág. 05).

De igual forma, está claro no Acórdão desafiado que, uma vez constatada a culpa do preposto, entende-se que o empregador responde de forma objetiva, em aplicação à teoria objetiva do risco, na forma do artigo 932, II, do CC/2002 e da Súmula 341 do STF.

O que se observa das razões dos vertentes Aclaratórios é a nítida intenção da Recorrente em regressar à análise de todo o conteúdo fático-jurídico já discutido e decido pelo Colegiado.

Nessa linha de intelecção, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando não constatado quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, não há falar em omissão no julgado quando a Câmara aprecia as teses recursais invocadas por ambos às partes e, de forma clara e precisa, delineia os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão.

Portanto, conclui-se que não há qualquer omissão a ser sanada, pois, como visto, todos os pontos suscitados pela Embargante foram apreciados e considerados para a prolação do Acórdão vergastado que, repita-se, à unanimidade, negou provimento ao Apelo por ela interposto. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a oposição de Embargos de Declaração.

Em verdade, o que a Autora pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Quanto à arguição da Embargada de que os vertentes Aclaratórios foram opostos com o intuito meramente protelatório, tenho que não prosperam as alegações.

Da leitura das razões dos Embargos Declaratórios, não se vislumbra da Recorrente nenhuma conduta protelatória, razão porque, de pronto,
rejeita-se
o pedido.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024